Tribunal: TJDFT
Processo: 0721379-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, a qual julgou procedente o pedido para declarar inexistente o débito não reconhecido referente à compra com cartão de crédito, sendo que eventual restituição de valor pago relativo à compra deve ocorrer de forma simples.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, informou que no dia 8/09/2023 foi efetuada compra em seu cartão de crédito, no valor de R$ 2.240,00, porém desconhece tal transação. Noticiou ter formalizado reclamação junto ao Procon e ao Banco, sem sucesso. Pugnou pela declaração de inexistência do débito e pela devolução em dobro de eventuais valores pagos indevidamente no decorrer da demanda.
3. Recurso próprio, regular, tempestivo. Preparo recolhido (ID 57899992). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 57489995).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira.
5. Em suas razões recursais, a instituição financeira arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, posto ter sido o ato praticado por terceiro de má fé, inexistindo qualquer interferência da instituição bancária. No mérito, afirmou que o requerente foi vítima de sua própria negligência, considerando ter facilitado o acesso de terceiros a seus dados pessoais e a seu cartão pessoal. Aduziu que as operações foram realizadas com uso do cartão pessoal com digitalização dos dados do cartão, inclusive do código único de segurança – CVV e na presença do chip. Sustentou não haver responsabilidade da parte recorrente pelos danos alegados e, consequentemente, inexiste o dever de indenização. Discorreu acerca da tecnologia de segurança da instituição. Pugnou pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. Apesar de afirmar que as compras contestadas foram realizadas com uso do cartão pessoal com digitalização dos dados do cartão, inclusive do código único de segurança – CVV e na presença do chip, de responsabilidade do recorrido, não há elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor, especialmente considerando os dados da compra que remete ter sido realizado em favor de estabelecimento localizado no Estado do Pará, com anotação do município de Ananindeua.
10. Em razão da responsabilidade civil objetiva do recorrente, do nexo causal e ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, correta a declaração de inexistência do débito.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Recolhidas as custas processuais. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.